Tribunal: TCU
Processo: 016.921/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7747/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.921/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adilene Andrea Vicente (XXX.385.594-XX); Claudenice Cabral da Silva Lima (XXX.729.507-XX); Eliene Andrea Vicente (XXX.823.404-XX); Glaucia Cabral da Silva (XXX.663.107-XX); Gleise Cabral da Silva Coura (XXX.351.787-XX); Linda Maria Vicente (XXX.787.324-XX); Maria Catharina Faria de Oliveira (XXX.528.837-XX); Meiry Hellen Goncalves Vieira (XXX.830.247-XX); Rosilene Andrea Vicente (XXX.384.004-XX); Silvania Andrea Vicente (XXX.961.374-XX); Tereza Marinho de Araujo Queiroz (XXX.982.023-XX); Thiago de Farias Pacheco Vieira (XXX.752.127-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.